Tribunal: CARF
Processo: 13819.907233/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907233/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.473 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DACUNHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Restituição (PER) de no 37294.31583.190411.1.2.04-8501,
nos termos do despacho decisório emitido em 05/12/2012 pela DRF de São Bernardo do
Campo/SP (rastreamento de n° 041046470).
No referido PER, a contribuinte indicou um crédito de R$ 36.938,98, referente ao
pagamento efetuado em 24/07/2009, de Cofins, 5856, do período de apuração encerrado
em 30/06/2009, no valor total de R$ 261.134,83.
Segundo o despacho decisório recorrido, a restituição foi indeferida porque o DARF
indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo
tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, o PER foi indeferido com base no art. 165 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Cientificada em 17/12/2012, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
16/01/2013, alegando que o confronto entre o DARF indicado como crédito no PER em
análise e o débito descrito na DCTF retificadora do respectivo período de apuração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907233/2012-12
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907233/2012-12

“revela a absoluta improcedência dos argumentos sustentados pelo Despacho
Decisório”. Aduz que o valor devido de Cofins é menor que o indicado no Despacho
Decisório. Afirma que entregou DCTF retificadora e que as informações do referido
despacho encontram amparo apenas na DCTF original, que foi integralmente substituída
e cancelada. Assevera que o valor informado na DCTF retificadora está em absoluta
conformidade com o demonstrado no Dacon retificador.
Requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-57.843 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 24/07/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração apresentada à RFB que vise a reduzir tributo somente é
válida quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração original (art. 147 § 1o, do CTN).
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, a ocorrência da homologação tácita
pelo transcurso de mais de 5 anos da transmissão do pedido de restituição e mais de 8 anos do
fato gerador, não podendo a fiscalização “validar aquilo que se encontra validado, ainda que
tacitamente”. Afirma que, ainda que a apuração esteja devidamente homologada, busca
demonstrar a disponibilidade do crédito pleiteado através da sua escrituração contábil e fiscal
juntados aos autos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907233/2012-12

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
As informações constantes das DCTF, quanto ao valor devido do tributo, são iguais às
apresentadas nos respectivos Dacon, que foram transmitidos à RFB em 07/08/2009 e
19/04/2011.
Portanto, analisando-se apenas as informações das últimas declaracões retificadoras há
indícios de que o saldo credor de R$ 36.938,98 no DARF informado no PER estaria
correto.
Porém, como se demonstrará, não basta apenas reduzir o valor do DCTF e do Dacon
para que haja o direito ao direito creditório pretendido. Isso porque, nos termos do art.
15 do Decreto 70.235/1972, os recursos administrativos devem ser instruídos com o
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Não há no recurso apresentado, todavia, qualquer alusão aos fatos e aos fundamentos
jurídicos que motivaram a retificação da DCTF e do Dacon. Igualmente, não se encontra
no processo nenhum documento contábil que comprove o direito pleiteado.
Nesse ponto, é oportuno ressalvar que, no processo administrativo fiscal, as provas
devem ser feitas com base na escrituração contábil e fiscal da empresa. Destaque-se,
nesse sentido, o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n o 3.000, de 26
de março de 1999), in verbis:

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907233/2012-12

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. Neste ínterim a então Manifestante
identificou o erro na DCTF, retificando-a e apresentando sua defesa com base neste erro.
Como o fundamento da decisão de piso foi a ausência de comprovação do
quantum recolhido indevidamente por meio de documentação hábil e idônea, em seu Recurso
Voluntário a Recorrente busca novamente comprovar o seu direito creditório informando no
corpo do Recurso Voluntário a apuração dos valores das contribuições, na qual afirma, inclusive,
que as mesmas constam do DACON, da DCTF Retificadora e dos Registros Contábeis juntados
aos autos.
Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Portanto, o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca
provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio
da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015,
cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907233/2012-12

1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF São Bernardo do
Campo/SP, para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital